Tribunal: TCU
Processo: 016.584/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8999/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.584/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete de Oliveira Silva (XXX.410.254-XX); Cleide Alves Medeiros (XXX.176.977-XX); Elieth da Costa Silva (XXX.615.030-XX); Elizabeth Costa da Silva (XXX.107.614-XX); Elizeth da Costa Silva Candido (XXX.110.404-XX); Elizieth Costa da Silva (XXX.012.604-XX); Felipe Ponce Pina (XXX.592.949-XX); Lilian Santana de Luna (XXX.117.475-XX); Luciana Santana de Luna (XXX.546.015-XX); Maria Cleide Lima dos Santos (XXX.279.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.